Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO EMERGENCIAL. PANDEMIA. COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há que se falar em vícios no acórdão quando dele consta o entendimento adotado pelo colegiado no sentido de que, em se tratando de contrato emergencial, celebrado em virtude da pandemia do COVID-19, não se mostra cabível a suspensão ou interrupção de serviço, por repercutir na esfera jurídica dos administrados, fazendo-se necessária a ponderação dos valores em conflito.

2. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados.

3. Em relação ao prequestionamento, não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.

4. Embargos de declaração rejeitados.